Tribunal: TJMT
Processo: 1021943-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021943-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), CICERO LEITE BEZERRA - CPF: 204.941.221-53 (EMBARGANTE), JUIZA DE DIREITO Maria Mazarelo Farias Pinto (EMBARGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (EMBARGANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINE DA SILVA FERNANDES - CPF: 057.275.981-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
HABEAS CORPUS
– EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da omissão no
decisum
impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta pelo Relator e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE: DR. TALES PASSOS DE ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo d. advogado,
Dr. Tales Passos de Almeida
, contra a r.
decisão monocrática
proferida nos autos do
habeas corpus
n.o 1021943-44.2021.811.0000 [ID 113162986], que
inadmitiu o prosseguimento do
writ
e o
julgou extinto sem exame do mérito
, porquanto utilizado como sucedâneo de ação revisional.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 123776494, assevera o Embargante que o referido
decisum
padece do vício da
omissão
, porquanto não analisada a tese de nulidade absoluta da ação penal em razão da decadência, cuja ocorrência, a propósito, ensejaria a extinção da punibilidade do paciente
Cícero Leite Bezerra
, nos termos do art. 107, inc. IV do Código Penal; recomendando, portanto, o acolhimento dos embargos e a retificação da r. decisão combatida.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 125772172 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando que não visualizou o vício apontado pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
Tales Passos de Almeida.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

E como se sabe, a
omissão
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, tão somente
quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
-
o que não ocorreu no caso em voga
.

Analisados os autos, denoto inexistir qualquer
omissão a ensejar o
pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no
decisum
embargado partiu de uma acurada análise das circunstâncias fáticos-jurídicas do caso submetido à apreciação, ficando consignado que as irresignações defensivas suscitadas no bojo deste remédio heroico aludem à ação penal que, para além de já ter sido devidamente julgada em 1a instância, foi submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o 0002860-71.2015.811.0064 (PJe).

A propósito, é cediço que o entendimento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que o
habeas corpus
deve ser utilizado de forma racionalizada, sendo inadmitida a sua impetração em substituição ao recurso legalmente cabível, tal como almeja o causídico
in casu
.

E mesmo que fosse diferente, também não se descura que só se admite o reconhecimento de nulidades em sede de
habeas corpus

nos casos em que sua existência
restar comprovada de forma inequívoca, sendo dispensada qualquer dilação probatória
, uma vez que o revolvimento de fatos e provas não se compatibiliza com o rito célere da ação constitucional; o que, a meu ver,
não ocorreu na hipótese em voga
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO MANDAMUS IMPETRADO NA ORIGEM. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO PARA DETERMINAR QUE A CORTE DE ORIGEM ANALISE ESSA QUESTÃO EM WRIT. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem assentou a impossibilidade de análise da matéria deduzida no habeas corpus lá impetrado - nulidade absoluta das provas, oriundas da indevida violação de domicílio do investigado -, tendo em vista que a impetração originária pretendia a revisão de acórdão proferido em apelação criminal já transitado em julgado, mostrando-se adequado esse decisório, pois em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte que restringe a utilização inadequada do remédio constitucional em substituição a ação revisional cabível.
2.
O tema em questão de qualquer modo não poderia ser apreciado, por demandar o exame aprofundado de provas, que é medida incabível na via eleita e, destarte, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão. 3. Mostra-se descabido determinar que a Corte a quo aprecie a aludida matéria, pois é incabível realizar percuciente análise das provas no remédio constitucional.
4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 715101 SP 2021/0407160-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Logo, não verifico qualquer irregularidade a ser sanada na hipótese, tampouco omissão na apreciação do
habeas corpus
impetrado pelo Embargante. O que se constata, em verdade, é a nítida intenção do causídico em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas que dizem respeito ao mérito da ação penal correlata, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas tão somente por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Todavia, se o causídico não concorda com o entendimento esposado na decisão embargada, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente
não admite o abuso no manejo dos embargos de declaração
, com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de omissão capaz de dar azo ao provimento destes embargos de declaração.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
TALES PASSOS DE ALMEIDA

em face da r. decisão monocrática prolatada nos autos do
Habeas Corpus
(PJe) n.o 1021943-44.2021.811.0000, e,
no mérito
, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022